Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705974-49.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA (ID 43570839 - Pág. 1-11) e por COOPERATIVA MISTA ROMA (ID 43570835 - Pág. 1-11) tendo por objeto a r. sentença (ID 43570833) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá. Apesar da advertência quanto eventual intempestividade de seu recurso (ID 44591666 - Pág. 1), a parte autora silenciou (ID 45104951 - Pág. 1). É o necessário. De acordo com a aba “expedientes” do sistema de Primeira Instância, a Dra Priscila de Castro Oliveira, advogada da parte autora (ID 43568457 - Pág. 1) registrou ciência da r. sentença em 18/11/2022, sexta-feira. Iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 21/11/2022, segunda-feira e atendendo à contagem de prazo em dias úteis (8 de dezembro é considerado feriado forense pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – art. 60, §3o, III, da Lei no 11.697/2008), o lapso temporal de 15 dias úteis tem-se o fatal em 12/12/2022 (segunda-feira). Ocorre que a apelação da autora somente foi protocolada em 14/12/2022 (ID 43570839 - Pág. 1-11), após escoado o prazo legal. Desta forma, não tendo a autora exercido o direito de recorrer dentro do prazo, operou-se a preclusão temporal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA (ID 43570839 - Pág. 1-11). Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para análise da apelação da parte ré, COOPERATIVA MISTA ROMA, recurso interposto tempestivamente em 09/12/2022 (ID 43570835 - Pág. 11). Retifique-se a autuação para constar como nome da apelante "COOPERATIVA MISTA ROMA" tal como requerido no ID 43570821 e registrado em ata (ID 43570822 - Pág. 18). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator